Tribunal: STF
Processo: HC 241109
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2024, por Samuel Vitório da Anunciação, advogado, em benefício de Evanilton Bina Paixão, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.4.2024, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.746/BA. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 16.2.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Irará/BA (Auto de Prisão em Flagrante 
n. 8000313-31.2024.8.05.0109), em 19.2.2024. Narrou a autoridade policial, no ato de ratificação da prisão em flagrante:



    “Conforme o noticiado e registrado no B.O. n. 00113865/2024, compareceu nesta unidade policial uma guarnição da Polícia Militar 97ª CIPM, comandada pelo SDPM Felippe Isaac Reis de Almeida, apresentando o indivíduo Evanilton Bina Paixão, qualificado em campo próprio, em razão do mesmo ao ser abordado ter sido flagrado portando na cintura uma arma de fogo do tipo pistola e uma grande quantidade de substância aparentando ser droga do tipo cocaína e maconha, dentro de sua mochila que carregava nas costas, ambos materiais descritos em campo próprio. segundo os Apresentates, a abordagem se deu depois de receberem denúncias de que um elemento com características e vestimentas semelhantes ao do Apresentado estava traficando na rua São Simão, fato encaminhado a autoridade policial para devidas providências” (fl. 61, e-doc. 21).



    3. Alegando ilegalidade da busca domiciliar, realizada sem a necessária ordem judicial, e ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8013201-68.2024.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 4.4.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO FLAGRANTE. ILEGALIDADE DA PRISÃO. OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA INSTRUMENTAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALIADAS À APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO QUE RESSALTAM A GRAVIDADE EM CONCRETO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHAS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.



    1.  Pretende, inicialmente, o Impetrante, pela presente via, a declaração da ilicitude da prova da materialidade delitiva e consequente relaxamento da prisão do Paciente, ao argumento de que se tratam de elementos obtidos por meio ilícito, decorrente da invasão de domicílio do acusado e, ainda, do uso excessivo da força policial.



    2. A partir da leitura do ato decisório e elementos dos autos, não é possível concluir arbitrariedade ou vício na formalização do Auto de Prisão em Flagrante, porquanto o Paciente teria sido preso, supostamente em via pública, portando uma arma de fogo, tipo pistola, além das substâncias entorpecentes descritas no Auto de Exibição e Apreensão n. 4126/2024 (ID 57991710), após perfeita correspondência entre as suas características e vestimentas e as informações mencionadas na denúncia. Ademais, o ingresso na residência do Paciente teria sido autorizada por sua genitora, nada tendo sido encontrado de ilícito no local.



    3. Nesse contexto, verifica-se que a convicção firmada pelo Magistrado acerca da legalidade do flagrante não foi desacreditada pela prova pré-constituída, não sendo possível a concessão da ordem, nesse particular, mormente por demandar a incursão em aspectos meritórios, a serem elucidadas no decorrer da instrução, a fim de que se possa efetivamente avaliar as circunstâncias em que se deu a abordagem policial e a apreensão dos materiais ilícitos.



    4. No que tange ao pleito relativo à desnecessidade da medida cautelar, também este não merece acolhimento. Observa-se a idoneidade dos argumentos trazidos para justificar a restrição da liberdade do Paciente, uma vez que demonstram, em concreto, a necessidade de garantia da ordem pública.



    5. Como se verifica da leitura do ato decisório, tratou o Magistrado de apontar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais considera necessária a constrição cautelar da liberdade do paciente, para garantia da ordem pública, lastreando-se nos indícios tangíveis de materialidade e autoria delitiva, assim como, nos fortes indicativos da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, em virtude da variedade, quantidade e natureza das drogas apreendidas – maconha e cocaína – juntamente com cadernetas de anotações relacionadas a movimentação do tráfico, uma balança de precisão, 5 munições, carregador e uma pistola da marca Taurus, calibre 40, de uso restrito.



    6. Lado outro, da análise dos documentos apresentados pelos Impetrantes, não há demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as suas filhas. Impertinente, portanto, o pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no 
art. 318, VI, do CPP.



    7. Parecer Ministerial pela denegação da ordem.



    8. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 2-3, 
e-doc. 23).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.746/BA no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 19.4.2024. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 30.4.2024.



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão em flagrante, pois “o único motivo que subsidiou toda ação policial e a entrada no imóvel do Requerente foi a denúncia anônima” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Alega que “o juízo primevo NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A PROVA APRESENTADA PELA DEFESA, com o DEPOIMENTO EM VÍDEO DA GENITORA DO FLAGRANTEADO que corrobora com a versão do seu filho de que o mesmo estava em casa dormindo e ainda, contraria a versão dos policiais de que ela teria autorizado o ingresso dos mesmos na residência, o que não ocorreu” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que, mesmo tendo sido encontrada “a referida droga ilícita dentro da residência e em razão disso realizada a prisão em flagrante do Requerente, não há legalidade, isso porque no processo penal os fins não justificam os meios, ou ainda nas palavras da Exma. Ministra do STF, Rosa Weber:¿’4. A validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal’ (STF, HC 106.152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/3/2016)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “não houve sequer flagrante de comercialização ou posse de droga no momento da ação policial e o paciente não encontrava-se na rua como disseram os policiais, mas em sua casa, dentro da sua propriedade” (fl. 11, 
e-doc.1). 



    Ressalta haver “indícios suficientes da ocorrência de uso excessivo da força contra o paciente, abuso de autoridade e agressão policial no momento da ação policial, provados tanto pelo depoimento do paciente em delegacia e em audiência de custódia (link anexo), quanto pelo relatório médico de id 431671671 e no Laudo de Lesões Corporais constante no Id 432311534, ambos anexos” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Assinala que, “enquanto os policiais alegam que obtiveram autorização da genitora do flagranteado para adentrarem o imóvel, este afirma que estava em casa sozinho dormindo e sua mãe não estava porque estava no trabalho, momento quando acordou com os policiais militares dentro da sua residência o agredindo fisicamente com tapão no rosto, chute no peito e tentativa de enforcamento, além de ameaças, após terem invadido sua propriedade sem autorização de ingresso e sem mandado judicial” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Menciona carência de prova de materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, pois “não foi juntado aos autos do APF sequer o laudo de constatação provisório válido, do material entorpecente supostamente apreendido, de modo que a materialidade delitiva não restou comprovada, o que conduz, portanto, ao relaxamento da prisão realizada” (fl. 19, e-doc. 1).



    Anota que “o entendimento pacífico da Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é de que o LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO PARA TER VALIDADE, DEVE SER SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL E COM O MESMO GRAU DE CERTEZA DO LAUDO DEFINITIVO, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. (STJ AgRg no AREsp 2198017/BA) e HC 457466 STJ. Inexistindo portanto prova da materialidade como requisito legal para a manutenção da prisão do flagranteado, tornando-a ilegal, merece pois relaxamento, o que requer” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente “é PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, de RESIDÊNCIA FIXA e PROFISSÃO LÍCITA, conforme documentos anexos, e não há nenhum processo com formação da culpa ou que já tenha sentença condenatória com reincidência específica, e para que não se alegue que o fato das condições pessoais serem favoráveis, por si só, não garante a liberdade, ressaltamos que este não é um elemento único e isolado a demonstrar a desnecessidade da custódia cautelar” (fl. 21, e-doc. 1).



    Defende que “a quantidade e variedade do entorpecente, segundo entendimento desta Corte e do STJ, ainda que a quantidade de drogas apreendida em flagrante não seja inexpressiva, ela não é suficiente para, por si só, configurar tráfico de grandes proporções, a justificar a manutenção de prisão preventiva” (fl.22, e-doc. 1). 



    Registra que “o ato coator não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas específicas ao Paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, deixando novamente claro que trata-se da velha conhecida prisão preventiva antecipatória de pena. Inclusive, repisa-se que a custódia cautelar atual tem impacto não somente na liberdade do representado, mas também, a sua família e suas três filhas menores: E de 8 meses, H de 10 anos e L de 17 anos, tudo comprovado nos autos por meio das certidões de nascimento anexas” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Assevera que “o paciente é o único responsável financeiro pelo sustento da família e das 3 filhas menores de 12 anos” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo exposto, requer a Vossa(s) Excelência(s) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para: 



    a) Considerando a gravidade e urgência da situação, conceder medida liminar para que seja determinado O RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL ou a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do 
processo-crime, ou A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO; 



    b) Não sendo concedida a liminar, fato que não se espera, requer seja solicitada informações à Autoridade Coatora, após com o Parecer da Procuradoria, sejam reconhecidas as ilegalidades e constrangimento ilegal suportado pelo paciente, determinando a revogação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e consequente expedição do alvará de soltura” (fl. 8, 
e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.4.2024, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 196.746/BA. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 30.4.2024.



    Cuida-se, assim, de decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com “16 petecas contendo cocaína e mais 1 quilo da mesma droga, além de maconha, ambas acondicionadas em recipientes para traficância, 
2 cadernetas de anotações relacionadas a movimentação do tráfico de drogas, uma balança de precisão, 5 munições, uma pistola de marca Taurus calibre .40, 
1 Carregador calibre .40” (fl. 3, e-doc. 18). 



    10. Ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juízo da Vara Criminal da comarca de Irará/BA afastou a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante do paciente e concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela apreensão de arma de fogo e munição de uso restrito, além de significativa quantidade de entorpecente:



    “3.Verifico que a fala do flagrado é diversa da versão dos policiais militares, não cabendo, a priori, haver desmerecimento da versão dos policiais, uma vez que os mesmos informaram que a busca pessoal se deu na rua, com a apreensão de armas e drogas em posse do flagrado. 



    4. Não há que se falar em ausência de materialidade, uma vez que foi juntado o auto de constatação de id. 431510490 – Pág. 41. 



    5. A defesa suscitou a preliminar de nulidade da prisão, sob a fundamentação de que foi baseada em uma denúncia anônima, em sentido contrário o Superior Tribunal de Justiça emitiu, no Informativo n. 738, o seguinte entendimento: A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado configura exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 734.423-GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/05/2022 (Info 738). No mesmo sentido está o Informativo nº 734 do Superior Tribunal de Justiça: A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado. STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734). Destaque-se, ainda, que em recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, derrubou-se o acórdão da 6ª Turma do STJ para manter válidas as provas contra um homem acusado de tráfico de drogas. Veja-se o que restou decidido: (...). Ademais, verifico que a prisão em flagrante está material e formalmente em harmonia com o disposto na lei processual penal 
(art. 302 e segs. do CPP). A prisão do indiciado ocorreu nas situações de flagrante delito do art. 302 do Código de Processo Penal. Cuida-se de fato típico e consta ainda dos autos todas peças previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. O condutor e as testemunhas foram ouvidas, bem como procedeu-se ao interrogatório do flagranteado, colhendo-se, após as oitivas, as respectivas assinaturas. Verifica-se a regularidade formal do auto de prisão em flagrante, não sendo a hipótese de relaxamento da prisão, razão pela qual o HOMOLOGO. Em relação a conversão da prisão em flagrante a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu novo regramento para as prisões cautelares no país, admitindo, em síntese, o decreto de prisão preventiva como última ratio, sempre que as medidas cautelares previstas no art. 319, revelarem-se insuficientes ou inadequadas (art. 310, II), ou quando o requerido descumprir qualquer das medidas cautelares que tenham sido anteriormente determinadas (art. 282, § 4º, do CPP). Analisando as condições do flagranteado EVANILTON BINA PAIXÃO, concluo, aprioristicamente, nos termos em que determina o art. 282 § 6º do CPP, que as singularidades do crime e as condições pessoais do acusado apontam para a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão descritas pelo artigo 319, CPP. Nota-se, ainda, em atenção ao disposto no art. 312 do CPP, que estão presentes, neste caso, os requisitos para prisão preventiva. Os indícios de materialidade e autoria do crime foram demonstrados através da oitiva das testemunhas, do condutor, bem como o auto de exibição e apreensão e laudo de exame pericial (...). Restou demonstrado a periculosidade em concreto do Representado, haja vista praticar atividades criminosas de traficância de substâncias entorpecentes, e, conforme Auto de Exibição e Apreensão (...), o flagranteado foi preso com 16 petecas contendo cocaína e mais 1 quilo da mesma droga, além de maconha, ambas acondicionadas em recipientes para traficância, 
2 cadernetas de anotações relacionadas a movimentação do tráfico de drogas, uma balança de precisão, 5 munições, uma pistola de marca Taurus calibre .40, 1 Carregador calibre .40. Saliente-se que o Auto de Constatação Preliminar (ID 431510490 – Pág. 41) confirmou que a droga se tratava de cocaína e maconha. A diversidade da droga apreendida, sua quantidade e o fato de o agente estar portando arma de fogo e munição de calibre de uso restrito, por si só, já demonstra a periculosidade em concreto, devendo este ser segregado, portanto, com vistas a garantir a ordem pública. Pelo exposto, acolhendo o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de EVANILTON BINA PAIXÃO, para garantia da ordem pública, com fundamento no art. 313, I, do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 18).



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 8013201-68.2024.8.05.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual afastou a pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares quando da prisão em flagrante do paciente e o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Pretende, inicialmente, o impetrante, pela presente via, a declaração da ilicitude da prova da materialidade delitiva e consequente relaxamento da prisão do paciente, ao argumento de que se tratam de elementos obtidos por meio ilícito, decorrente da invasão de domicílio do acusado, consubstanciando ofensa à garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao 
art. 157 do Código de Processo Penal e, ainda, do uso excessivo de força policial.



    Colhe-se da prova pré-constituída que a autoridade judicial homologou a prisão em flagrante, em 19.2.2024, convertendo a custódia inicial em preventiva, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta praticada pelo agente, que foi flagrado na posse de drogas diversas, em quantidade que não pode ser considerada pequena, além de estar portando arma de fogo e munição de calibre de uso restrito, consoante trecho a seguir transcrito: (...)



    A partir da leitura do ato decisório e elementos dos autos, não é possível concluir arbitrariedade ou vício na formalização do Auto de Prisão em Flagrante, porquanto o Paciente teria sido preso, supostamente em via pública, portando uma arma de fogo, tipo pistola, além das substâncias entorpecentes descritas no Auto de Exibição e Apreensão n. 4126/2024 (...), após a perfeita correspondência entre as suas características e vestimentas e as informações mencionadas na denúncia.



    Ademais, o ingresso na residência do Paciente teria sido autorizada por sua genitora, nada tendo sido encontrado de ilícito no local. Confira-se, nesse sentido, o depoimento do policial militar responsável pela diligência: 



    Que na data de hoje, por volta das 9 horas da manhã, encontrava-se de serviço nesta cidade de Irará/Ba, juntamente com os policiais militares SD. Mendes e com o SD PM Figueiredo fazendo ronda de praxe no Centro desta Cidade, quando a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido pelo apelido de ‘PITO’, o qual estaria trajando um capote camuflado, tipo de exército brasileiro, de bermuda e com uma mochila nas costas estaria armado e traficando na rua São Simão, no bairro do Cajueiro, nesta Cidade de Irará/BA; que de imediato a guarnição se deslocou até o local indicado e já nas proximidades a guarnição desembarcou da viatura e prosseguiu a pé a procurar o suspeito; que durante a progressão, foi visualizado um indivíduo com as características mencionadas e o mesmo ao avistar a guarnição empreendeu fuga, contudo o referido foi alcançado e abordado; que no momento da revista do suspeito, com o mesmo foi encontrado uma arma de fogo, tipo pistola, na cor preta e também foi encontrada uma quantidade de pó branco, que se assemelha a cocaína e quantidade de erva seca prensada assemelhada a maconha; que estava guardada dentro da mochila; que logo após a abordagem feita no suspeito, a genitora do mesmo se fez presente no local, onde lhe foi informada sobre a prisão do seu filho, que diante do estado de flagrância e com o consentimento da genitora a guarnição adentrou na residência do suspeito onde foi feita uma busca minuciosa somente no quarto de Evanilton e que no local citado nada a mais foi encontrado. – Depoimento do policial militar Felipe Isaac Reis de Almeida – Id. 67991702. 



    Nesse contexto, verifica-se que a convicção firmada pelo Magistrado acerca da legalidade do flagrante não foi desacreditada pela prova pré-constituída, não sendo possível a concessão da ordem, nesse particular, mormente por demandar a incursão em aspectos meritórios, a serem elucidadas no decorrer da instrução, a fim de que se possa efetivamente avaliar as circunstâncias em que se deu a abordagem policial e a apreensão dos materiais ilícitos.



    No que tange ao pleito relativo à desnecessidade da medida cautelar, também este não merece acolhimento.  



    Como se verifica da leitura do ato decisório transcrito alhures, tratou o Magistrado de apontar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais considera necessária a constrição cautelar da liberdade do paciente, para garantia da ordem pública, lastreando-se nos indícios tangíveis de materialidade e autoria delitiva, assim como, nos fortes indicativos da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, em virtude da variedade, quantidade e natureza das drogas apreendidas – maconha e cocaína – juntamente com cadernetas de anotações relacionadas a movimentação do tráfico, uma balança de precisão, 5 munições, carregador e uma pistola da marca Taurus, calibre 40, de uso restrito.



    Quanto ao tema, estável o entendimento no sentido de que a variedade, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas são fatores a serem sopesados na decretação da prisão preventiva do acusado, bem como a apreensão conjunta de petrechos relacionados ao tráfico e arma de fogo. Nessa linha, precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionados: (...)



    De mais a mais, é cediço que a mera alegação das circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente não é, por si só, argumento suficiente para concessão da ordem, quando evidenciados os requisitos autorizativos da medida extrema.



    Dessa forma, conclui-se pela inexistência de ilegalidade, pois presentes os pressupostos consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio para a imposição da medida cautelar extrema, não se fazendo suficiente e adequada a imposição de quaisquer das medidas alternativas à prisão.



    Lado outro, da análise dos documentos apresentados pelos Impetrantes, não há demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com suas filhas. Impertinente, portanto, o pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP” (fls. 6-11, e-doc. 23).



    12. A Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.746/BA, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto 
fático-probatório: 



    “Do voto condutor do acórdão atacado extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação: (...)



    Como se pode observar, o Tribunal de origem – instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos – concluiu pela ausência de arbitrariedade do flagrante e do consentimento válido para ingresso domiciliar, além da fundamentação idônea a ratificar o decreto preventivo, notadamente devido à gravidade em concreto da conduta, consubstanciada na quantidade e variedade da droga apreendida. 



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, ‘esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor’ (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 



    O Tribunal de origem afirmou que, ‘lado outro, da análise dos documentos apresentados pelos Impetrantes, não há demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com suas filhas’ (...). Assim, não demonstrou ser o único responsável pelas filhas menores. 



    Outrossim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    Destaca-se, ainda, que ‘o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 



    Por fim, esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando ‘a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva’ (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023